Tribunal: TJDFT
Processo: 0736348-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736348-38.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AGUSTINHA APARECIDA DA SILVA AGRAVADO: RUTHE DE QUEIROZ E SILVA, DANIELLA DE QUEIROZ E SILVA LOPES, ANDRE PEREIRA DA SILVA, CRISTINA PEREIRA DA SILVA DECISÃO 1. A terceira interessada, viúva, agrava da decisão da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga (Inventário 0034809-38.2014.8.07.0007 – id 138990136) que, sob fundamento do quanto decidido nos ids 136496666 e 133797090, nada proveu acerca do pedido de reserva de bens e divisão dos frutos (id 137571002) formulado após a propositura de demanda declaratória de bem integrante de sociedade conjugal, em que objetiva comprovar o seu direito à meação. Alega que, embora tenha obedecido ao comando judicial para ajuizar ação autônoma – Proc. 0718069-80.2022.8.07.0007, em trâmite no mesmo Juízo – não houve manifestação quanto à ordem de reserva exarada no id 39342194, em que foi excluída da relação processual, porém com determinação da reserva do quinhão. Sustenta que, mesmo preclusa a decisão id 39342194, a reserva não foi feita no esboço de partilha apresentado (id 39342191), além de os herdeiros recentemente terem solicitado a divisão dos frutos (aluguéis de R$ 24.000,00) somente entre eles, o que afirma configurar tendência à dilapidação do patrimônio e de fraude processual em seu prejuízo. Defende sua habilitação nos autos para resguardar o contraditório, ampla defesa, bem como o acesso a documentos (extratos bancários) para proteger seu patrimônio até o reconhecimento do seu direito à meação na ação autônoma ajuizada. Requer o efeito suspensivo para impedir a realização de qualquer ato judicial, bem como para garantir sua continuidade como parte, até o julgamento do AGI. Posteriormente (id 41479286), informou que o Juízo a quo, em nova decisão (id 143022525 – a.p.) após a interposição do presente recurso, promoveu sua exclusão definitiva do inventário. Requer, assim, o aditamento do recurso, porquanto a decisão posterior, além de confirmar sua exclusão, acrescenta outras determinações sem previsão legal. Busca a reforma de ambas as decisões. 2. No AGI 0728025-78.2021.8.07.0000, a Turma manteve a decisão que excluiu a agravante do inventário, observando, porém, que o próprio Juízo determinara a reserva de sua meação até que expirado o prazo prescricional para o ajuizamento de demanda autônoma quanto à contribuição ou não da agravante para a aquisição do patrimônio, com eventuais direitos daí decorrentes. Trata-se, portanto, de matéria preclusa, não mais sujeita a discussão, salvo fato novo, qual seja, o reconhecimento na declaratória - que, segundo a agravante, já foi ajuizada – de que ela comprovadamente contribuiu para a aquisição de bens na constância do matrimônio (celebrado pelo regime da separação obrigatória). O mero ajuizamento da demanda não confere à agravante a qualidade de meeira, herdeira nem de sócia. Quanto à reserva da alegada meação, já foi determinada pelo Juízo e, por isso, carece a agravante de interesse recursal. Confira-se o teor da decisão sob id 39342194: "Em vista da certidão de preclusão da decisão de fl.430, conforme certidão de fl. 434, determino a exclusão deste inventário da suposta viúva Augustinha Aparecida da Silva e respectivo advogado. Todavia, o valor da meação deverá ser reservado/previsto no esboço de partilha até que sobrevenha informação acerca de eventual prescrição do seu direito. Fica a inventariante intimada para consolidar em novo esboço de partilha definitivo as informações de fls. 432-435 (pedido de compensação nos quinhões de supostos valores devidos ao espólio por ADAYZA, RUTHE e pessoa estranha ao inventário - Lindaura). É que o plano de partilha não pode ser constituído por diversas informações esparsar ou desconexas nos autos. Advirto que o novo esboço de partilha deverá ser subscrito por todos os interessados, exceto Augustinha Aparecida, que logo foi excluída deste inventário. Não sendo possível a assinatura conjunta, oportunamente, determinarei a intimação dos demais herdeiros (que possuem advogados diferentes da inventariante) para ciência e manifestação acerca do esboço de partilha consolidado. “ Grifei. A manifestação do Juízo a quo, ora agravada, à vista dos requerimentos próprios de quem é herdeiro/meeiro formulados pela agravante (exibição de documentos; proibição de retirada de recursos financeiros), referiu-se somente a decisões anteriores (ids 133797090 e 136496666) que determinaram a comprovação do andamento de eventual demanda em que se discuta sua condição de herdeira/meeira. Logo, não há conteúdo decisório na reiteração de matéria preclusa. Além disso, a própria agravante, objetivando aditar o recurso, noticia novo pronunciamento do Juízo a quo acerca da matéria que, aliás, foi objeto de outro agravo, 0736348-38.2022.8.07.0000. Também por esta razão o recurso não deve ser conhecido. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator